Tribunal: TJES
Processo: 5008779-95.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008779-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DE FATIMA ALVES PESCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO –
SENTENÇA EXTRA PETITA – MEAÇÃO DA PARTE COMERCIAL É DECORRÊNCIA LEGAL E LÓGICA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Ao reconhecer a impenhorabilidade de parte do imóvel, o magistrado a quo corretamente considerou a meação da autora, que é casada com o executado da ação originária. A consideração da meação não se trata de inovação à lide, mas sim de aplicação direta da legislação pertinente.

2.
O princípio do contraditório e da ampla defesa foi plenamente respeitado ao longo do processo. O banco teve oportunidade de se manifestar sobre todos os aspectos relevantes da lide, inclusive sobre a caracterização do imóvel como bem de família e sua eventual impenhorabilidade. A meação, sendo uma consequência legal direta do regime de bens, não demanda uma nova oportunidade de manifestação específica, pois decorre do próprio ordenamento jurídico aplicável ao caso.

3.
A divisão de
pro rata
está em consonância com o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais em casos de sucumbência parcial. No presente caso, a r. sentença judicial reconheceu parcialmente a impenhorabilidade do imóvel, considerando a parte comercial e residencial, o que justificou a divisão igualitária dos ônus.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos por
MARIA DE FÁTIMA ALVES PESCA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a impenhorabilidade da parte residencial do imóvel matrícula n° 5.075, determinando que os atos expropriatórios se limitem a 50% (cinquenta por cento) da parte comercial do imóvel.

Em suas razões (id. 6628881), o recorrente alega que
(i)
houve julgamento
extra petita;
(ii)
houve violação do contraditório e ampla defesa; e, subsidiariamente,
(iii)
devem ser reduzidos os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a alegação de pagamento a menor do preparo, e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 6629036).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008779-95.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: MARIA DE FÁTIMA ALVES PESCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença que, nos autos dos
“
embargos de terceiro
”
opostos por
MARIA DE FÁTIMA ALVES PESCA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a impenhorabilidade da parte residencial do imóvel matrícula n° 5.075, determinando que os atos expropriatórios se limitem a 50% (cinquenta por cento) da parte comercial do imóvel.

Em suas razões (id. 6628881), o recorrente alega que
(i)
houve julgamento
extra petita;
(ii)
houve violação do contraditório e ampla defesa; e, subsidiariamente,
(iii)
devem ser reduzidos os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a alegação de pagamento a menor do preparo, e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 6629036).

Inicialmente, ante a regularização do pagamento do preparo (ids. 7693709 e 7693714) deixo de analisar a preliminar aventada em contrarrazões.

Seguindo, o Banco apelante sustenta que a r. sentença é
extra petita
sob o fundamento de que
“
e
m momento algum a Apelada traz argumentos sobre sua situação relativa à “meação” destacada na sentença, nem faz pedido nesse sentido”
.

Acerca de tal ponto, é cediço que, na forma do artigo 141 do CPC,
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Destarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sob outro prisma, também é certo que, a teor da hodierna jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Aliás, a mesma Corte Superior possui firme posicionamento de que inexiste julgamento
extra petita
quando o julgamento representar decorrência lógica daquilo que se pretende com o ajuizamento da ação e se extrai mediante uma análise lógico-sistemática da peça vestibular, ainda que o requerimento não conste expressamente da parte “dos pedidos”.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Não se conhece da alegada violação do art. 535 do CPC/73, quando a causa de pedir recursal se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131, CPC/73 e 370 e 371, CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento
extra petita
não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.
4. O termo inicial dos juros moratórios, nas hipóteses de danos decorrentes de ato ilícito derivados de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ. 5. Na espécie, rever o entendimento do Tribunal de origem no tocante à legitimidade da autora, ora agravada, responsabilidade da demandada, ora agravante, configuração dos danos e ausência de concorrência de culpas, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 323.625/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

In casu,
a controvérsia central dos autos reside na penhorabilidade de um imóvel alegadamente caracterizado como bem de família. A sentença reconheceu a impenhorabilidade da parte residencial do imóvel, nos termos da Lei n.º 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, bem como 50% (cinquenta por cento), em razão da meação, da parte comercial existente no mesmo imóvel.

Importante frisar que, ao reconhecer a impenhorabilidade de parte do imóvel, o magistrado a quo corretamente considerou a meação da autora, que é casada com o executado da ação originária. A consideração da meação não se trata de inovação à lide, mas sim de aplicação direta da legislação pertinente.

Ora, a meação é um direito decorrente do regime de bens adotado no casamento e, no caso em tela, é imperativo que seja considerada para que se observe a correta divisão patrimonial entre os cônjuges. Trata-se de imposição legal e, portanto, de consequência lógica e necessária ao se analisar a questão da impenhorabilidade do imóvel em comento.

Ressalte-se que o art. 1.725 do Código Civil determina que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Assim, ao se reconhecer a impenhorabilidade de parte do imóvel, o juiz deve, necessariamente, observar a meação do cônjuge não executado, sob pena de violar o direito patrimonial deste.

Ademais, a jurisprudência pacífica reconhece que a proteção conferida ao bem de família abrange a totalidade do imóvel residencial, mas quando há parte comercial envolvida, é necessário distinguir a proporção devida a cada cônjuge. Portanto, ao reconhecer a impenhorabilidade de 50% (cinquenta por cento) da parte comercial do imóvel, o magistrado de primeiro grau agiu em estrita observância à legislação aplicável e à lógica decorrente do regime de bens do casamento.

Dessa forma, a sentença recorrida não pode ser considerada extrapetita, pois não houve julgamento além do pedido formulado pela autora dos embargos de terceiro. Pelo contrário, o douto magistrado Dr.
Samuel Miranda Gonçalves Soares,
limitou-se a aplicar a legislação pertinente e a considerar as consequências jurídicas naturais decorrentes do regime de bens adotado no casamento.

Seguindo, o banco recorrente sustenta que houve violação do contraditório e ampla defesa, sob o argumento de que a sentença de primeiro grau incluiu a questão da meação, matéria supostamente nova, sem intimação prévia do banco. No entanto, tal alegação não se sustenta pelos seguintes motivos.

Entretanto, como já dito, a consideração da meação não configura inovação no processo ou introdução de matéria nova. Trata-se de uma consequência lógica e necessária decorrente de imposição legal.

Além disso, o princípio do contraditório e da ampla defesa foi plenamente respeitado ao longo do processo. O banco teve oportunidade de se manifestar sobre todos os aspectos relevantes da lide, inclusive sobre a caracterização do imóvel como bem de família e sua eventual impenhorabilidade. A meação, sendo uma consequência legal direta do regime de bens, não demanda uma nova oportunidade de manifestação específica, pois decorre do próprio ordenamento jurídico aplicável ao caso.

Por fim, o banco apelante pugna pela redução dos ônus sucumbenciais que, em razão da sucumbência recíproca, foram fixados de forma
pro rata.

Em relação aos ônus sucumbenciais, a fixação realizada pelo d. Juízo
a quo
considerou a medida da sucumbência de cada parte no litígio, em conformidade com o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao processo deve arcar com as despesas correspondentes.

A divisão de
pro rata
está em consonância com o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais em casos de sucumbência parcial. No presente caso, a r. sentença judicial reconheceu parcialmente a impenhorabilidade do imóvel, considerando a parte comercial e residencial, o que justificou a divisão igualitária dos ônus.

O pedido de redução dos ônus sucumbenciais por parte do banco não se justifica, pois a divisão já é proporcional e reflete a responsabilidade de ambas as partes no litígio. Reduzir a parte dos ônus sucumbenciais do banco implicaria um desequilíbrio injustificado, onerando a autora que também teve sua parcela de sucumbência reconhecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em favor do causídico da autora, or apelada, para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.